Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-50.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO REITERADA DO FEITO E TRANSCURSO DE LONGOS ANOS SEM MOVIMENTAÇÃO. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Execução fiscal em que se discute a ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a ausência de requerimento de medidas potencialmente aptas à constrição de bens dos contribuintes coobrigados, em execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública do Distrito Federal, ainda que resultassem sem êxito, caracteriza a desídia e a inércia necessárias, para que se configure a prescrição intercorrente, não se aplicando as recomendações da Súmula no 106 do STJ, uma vez que os corresponsáveis foram citados há mais de 10 (dez) anos. (Acórdão 1676862, 00101954619988070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Verifico que o Apelante não atacou diretamente o principal fundamento da decisão monocrática, qual seja, a responsabilidade de todas as partes na movimentação do processo e na obrigação de respeitar o princípio da boa-fé objetiva processual, onde não se permite que a parte possa se beneficiar de seu comportamento ou inação deliberada.
4. Assim, a parte não pode atribuir a inação do Judiciário pelo atraso na resposta do procedimento, se deixou por longos anos de questionar o motivo pelo qual não obtinha resposta ao seu pedido. Deveria ter peticionado ou cobrado o Juízo quanto à movimentação do feito, visto que os autos poderiam ter sido extraviados ou ocorrido outra falha qualquer. Ao credor cumpre zelar sempre por seu crédito e a parte de seu interesse, não podendo utilizar de sua inação como instrumento para perpetuar indefinidamente o processo e afastar a prescrição.
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.